Tribunal: STF
Processo: HC 255567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro e outros, em favor de Maria Fernanda Antunes Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 983.227/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA FERNANDA ANTUNES MARTINS, contra decisão que não concedeu a ordem de habeas corpus (e-STJ, fls. 258/267). 



    Nas razões, a defesa reafirma que a prisão preventiva da agravante carece de contemporaneidade, pois os fatos que ensejaram a prisão ocorreram entre fevereiro e março de 2023, enquanto a prisão foi decretada em outubro de 2024, sem apresentação de fatos novos que justificassem a medida. Alega que a agravante não foi denunciada por integrar a organização criminosa PCC, mas apenas por associação para o tráfico de drogas, e que a prisão preventiva não pode se basear em suposições. A defesa cita precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (eSTJ, fls. 272-277). 



    Requer assim a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pela Quinta Turma do STJ para que seja concedida a ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, como a proibição de visitar presídios, monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar (e-STJ, fls. 277-278). (eDOC 3, p. 2)



    A Quinta Turma manteve a decisão denegatória da ordem. 



    Nesta Corte, a defesa requer “seja conhecido o presente habeas corpus, determinando-se liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor de Maria Fernanda Antunes Martins, visando cessar o flagrante constrangimento ilegal ora apontado, até o julgamento do mérito do presente writ. 61. No mérito, requer-se a confirmação da liminar, caso deferida, para que a prisão preventiva da Paciente seja (i) relaxada, ante a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, com fulcro no art. 5º, LXV, da CF, c.c art. 312, §3º, do CPP; ou, (ii) revogada, com sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, nos termos dos arts. 319 e 282, §6º, do CPP, citando-se, como medidas possíveis, a proibição de visitar presídios, monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar.”



    A impetrante afirma, ainda, que se opõe ao julgamento virtual.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o caso prescinde de apreciação pelo colegiado, por se tratar de aplicação de jurisprudência pacífica do Tribunal, nos termos do art. 192, caput, do RISTF.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Apesar das considerações da parte agravante, razão não lhe assiste. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de origem nos termos do acórdão combatido: 



    "[...] A ordem deve ser denegada. 



    Com efeito, há prova da materialidade e indícios suficientes de vinculação da paciente à autoria delitiva. Se não bastasse, é de se ter presente que está sendo processada pela prática, em tese, de crime grave associação ao tráfico de drogas, com mais 3 integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC e que, sabido, à saciedade, é fomento da prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que aguarde em liberdade o processo. De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria comprometida, caso fosse colocada em liberdade, assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a partir dos graves fatos que lhe são imputados e, em especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, haja vista que é acusada de integrar associação criminosa com os corréus para o fim, em tese, de praticarem tráfico de drogas. Na investigação promovida foi apurado, por meio de interceptações telefônicas e buscas e apreensões domiciliares, a participação da paciente em bando criminoso, na forma de associação e ligado ao “PCC” (Primeiro Comando da Capital), voltada ao gerenciamento e distribuição de drogas (cocaína e maconha), negociadas inclusive em dólares americanos, procedentes do Paraguai e Bolívia, em vultosa quantidade, denotando maior reprovabilidade da conduta. Narra a exordial acusatória que a paciente, além de receber as cartas de seu companheiro Rodrigo Felício, vulgo Tiquinho, durante as visitas ao presídio, distribuindo suas ordens aos demais integrantes da associação criminosa, “Maria Fernanda sintetiza as operações da contabilidade que são passadas por Frango e Gordo e ajuda a administrar o tráfico. Controla os valores das drogas de acordo com a sua origem e qualidade e, ainda, o dinheiro que está disponível em conta. O contato entre Maria Fernanda, Frango e Gordo é diário, sempre atualizado com as determinações que devem ser executadas de modo a deixar Tiquinho sempre ciente da movimentação financeira e do tráfico de drogas que realizam”. 



    Outro trecho elucidativo da denúncia, evidencia a vultosa movimentação financeira realizada pela paciente, juntamente com os corréus no fomento do tráfico: “Gordo avisa que estava na linha com a “Sintonia”, “nas ideias”. O termo é típico de integrantes do PCC, assim como a palavra “cunhada”, usada para chamar Maria Fernanda, esposa de um “irmão” da organização (…) Algumas horas mais tarde, Gordo pergunta se pode digitar os valores ou enviar por mensagem. 



    Como ela não respondeu, ele envia por mensagem os valores, os quais chamam atenção, uma vez que o valor disponível na conta é “844.463” (R$ 844.463,00). Gordo menciona, ainda, que a dívida de Frango está em “102.839”, adicionando que ainda existe uma “dívida das 18 que o frango mandou para acelerarmos”, com o valor de “321.500”. Gordo segue expondo os valores, dizendo que para a Bola (muito provavelmente, Bolívia) foram “101.800 dólar”, o que, considerando o “dólar do dia” a 5,4, daria “549.720”, em reais, valor este que foi “retirado da conta”, segundo Gordo. A última mensagem dele nesse sentido apresenta uma conta e a referência a “morena”: “150x1300=195.000$morena”, fazendo referência à quantidade de droga comprada ou vendida, bem como ao valor do quilograma da droga. Em sua resposta, Maria Fernanda sintetiza as operações, dando a entender que os valores seriam em dólares, ao usar a letra “d” após. Em suma, teriam sido 150 de “morena” e 50 de “loira”, num valor total bruto de 300 mil (dólares), sem considerar o frete. Mais uma vez, as expressões “morena” e “loira”, muito provavelmente fazem referência a entorpecentes negociados (…) O teor da conversa acima , tal como em várias outras situações, demonstra que Maria Fernanda é ativa na associação criminosa, não sendo apenas uma portadora de recados do companheiro.” Além disso, narra a denúncia que, o teor das cartas recebidas pela paciente nas visitas ao companheiro, alternam seu conteúdo, ora em assuntos diretamente ligados ao gerenciamento do tráfico por Rodrigo Felício (vulgo “Tiquinho”), Willian Ali Srour (vulgo “Gordo” e “W” ou “WG”, Maria Fernanda (vulgo “Gordinha”) e Alex Araújo Claudino (vulgo “Frango”); ora em missões de ajuda a outros integrantes da Organização Criminosa PCC, tal como o pagamento de advogados para os “irmãos”. Ora, quem assim procede formando e integrando associação com terceiros, dentro de uma das principais organizações criminosas do país (PCC hoje já com o rótulo de máfia), para fazer do nefasto comércio de substâncias entorpecentes o seu meio de vida revela nítido profissionalismo criminoso e afinidade com o mundo do crime, além da absoluta ausência de respeito aos mais elementares princípios de convivência em sociedade, até porque, diversamente do alegado pelos impetrantes, a paciente ocupa posição relevante na associação, uma das responsáveis pelo fomento de uma ampla rede delituosa, que nos dias de hoje põe em pânico toda a coletividade. Conforme enfatizado pela nobre parecerista: “A prisão preventiva foi decretada (decisão de fls. 639/646) essencialmente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, associação para o tráfico de drogas e intenso envolvimento com alto comando da fação criminosa autodenominada “primeiro comando da capital”, sendo a paciente responsável por receber cartas de seu companheiro, que está em cumprimento de pena, e redistribuí-las aos demais integrantes. Há ainda contundentes indícios de que a paciente desempenha papel de destaque na associação, sintetizando operações da contabilidade e auxiliando na administração do espúrio comércio; além disso, tem acesso aos saldos das milionárias contas bancárias da associação criminosa. A prisão preventiva dos acusados foi decretada de forma fundamentada, consignando-se que: “[…] no caso dos autos, estão satisfeitos os requisitos do art. 312, do CPP, havendo “fumus comissi delicti”, com indícios suficientes de autoria e materialidade acerca do crime imputado aos denunciados, tal como demonstrado no procedimento investigatório criminal (fls.157/161), boletim de ocorrência (fls.164/167), auto de exibição e apreensão (fls.170/171), quebra telemática dos aparelhos celulares apreendidos - nº1503308-77.2023.8.26.0320 (fls.81/82), e Relatório 5/2024 extração dos conteúdos dos aparelhos celulares apreendidos (fls.106/221). A custódia cautelar se revela necessária para garantia da ordem pública, pois, após extração dos conteúdos dos aparelhos celulares apreendidos (fls.106/221 - Relatório 5/2024), foi possível identificar, por meio de conversas realizadas pelo aplicativo de mensagens “Whatsapp”, que a acusada Maria Fernanda recebe cartas do acusado Rodrigo Felício, repassando orientações sobre operações do narcotráfico aos acusados Alex Araújo Claudino e Willian Ali Srour, evidenciando a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de grandes quantidades de entorpecentes, com envolvimento no Primeiro Comando da Capital (PCC). Para além disso, é certo que os acusados Alex Araújo Claudino, Willian Ali Srour e Rodrigo Felício, respondem por tráfico de drogas e envolvimento em outros crimes, denotando que possuem personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo a custódia cautelar necessária para preservação da ordem pública, bem como da instrução criminal. Já com relação a acusada Maria Fernanda Antunes Martins, o relatório de investigações, conforme anteriormente exposto, trouxe fortes indícios do seu envolvimento na organização criminosa, sendo a responsável por repassar ordens do seu companheiro, que se encontra preso, aos demais acusados, demonstrando ainda, conforme os diálogos travados pelo “whatsapp” ter ciência da negociação, intermediando o repasse de grandes quantias financeiras para aquisição de entorpecentes, evidenciando a necessidade da prisão preventiva. No mais, o “periculum libertatis” está configurado ante o perigo gerado pel a liberdade dos acusados, que poderão voltar a praticar crimes, “serem tentados a perturbar a prova (prejudicando a instrução criminal), e, se condenados, existe o risco de embaraço ao cumprimento da pena, afastando-se do distrito da culpa frustrando a aplicação da lei penal. Portanto, em razão de todas as circunstâncias, da gravidade concreta do crime, bem como satisfeitos os requisitos do artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva faz-se necessária, sob pena de abalo a credibilidade da justiça. Aludido contexto denota que se trata de pessoa voltada para o submundo social, de alta periculosidade, donde o receio de que venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar. Além disso, desde que sua permanência em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança. A prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que as provas coligidas até o momento revelam a concreta periculosidade dos agentes, que atuam de maneira sistemática no fomento do tráfico ilícito de drogas em larga escala, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e a concreta periculosidade social da paciente, circunstâncias a justificar a manutenção da medida extrema no caso em tela. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, D Je 20/2/2009). A propósito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal).” (AgRg no RHC 157.803/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je 3/3/2022).



    Eventual conclusão em sentido contrário demandaria o amplo revolvimento do quadro fático-probatório, o que não é admitido na via sumaríssima do writ" (e-STJ, fls. 32-37, grifou-se). Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Da análise dos excertos, verifica-se que as investigações policiais apuraram que a paciente juntamente com outros agentes participa de uma organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao contrário do que aduz a defesa, o acórdão destaca que Maria Fernanda não é apenas uma portadora de recados, mas sim uma participante ativa na associação criminosa, com envolvimento direto na gestão das operações financeiras tendo acesso a contas bancárias que movimentam quantias vultuosas e na logísticas do tráfico de drogas, o que denota sua importância dentro da estrutura do grupo criminoso.



    [...]



    Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados. A decisão enfatizou que, em casos de atuação de associação criminosa de amplo espectro, a exigência de contemporaneidade deve ser aferida com razoabilidade, levando em conta a periculosidade e a potencialidade lesiva da organização. Assim, a prisão preventiva foi justificada pela necessidade de interromper a atuação da associação criminosa e garantir a ordem pública, independentemente do tempo decorrido desde os fatos.



    [...]



    Por fim , o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena da agente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: AgRg no HC 814.079/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC 802.992/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023; AgRg no HC 788.866/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 3, p. 12)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, nesse cenário, não há qualquer ilegalidade a justificar a sua revogação.



    De pronto, afasto a alegação de ausência de contemporaneidade, porquanto os motivos autorizadores da prisão são contemporâneos à constrição, ainda que o fato típico apurado haja sido cometido em 2023.



    Quanto aos fundamentos, colhe-se da denúncia que a paciente tem envolvimento com o PCC, sobretudo em razão de seu relacionamento amoroso com Tiquinho, fato que teria sido comprovado, inclusive, por mensagens via WhatsApp. Há a suspeita de que a paciente se aproveita de contatos frequentes que mantém com ele dentro do presídio, durante visitas familiares, para repassar informações sobre a contabilidade do tráfico para outros membros da facção criminosa.



    Os autos revelam, ainda, que a paciente, peça importante no PCC, contribui com o tráfico internacional de drogas de elevada monta, conforme de observa da denúncia. Veja-se:



    Gordo segue expondo os valores, dizendo que para a Bola (muito provavelmente, Bolívia) foram “101.800 dólar”, o que, considerando o “dólar do dia” a 5,4, daria “549.720”, em reais, valor este que foi “retirado da conta”, segundo Gordo. A última mensagem dele nesse sentido apresenta uma conta e a referência a “morena”: “150x1300=195.000$morena”, fazendo referência à quantidade de droga comprada ou vendida, bem como ao valor do quilograma da droga. Em sua resposta, Maria Fernanda sintetiza as operações, dando a entender que os valores seriam em dólares, ao usar a letra “d” após. Em suma, teriam sido 150 de “morena” e 50 de “loira”, num valor total bruto de 300 mil (dólares), sem considerar o frete. Mais uma vez, as expressões “morena” e “loira”, muito provavelmente fazem referência a entorpecentes negociados. 



    [...]



    O teor da conversa acima, tal como em várias outras situações, demonstra que Maria Fernanda é ativa na associação criminosa, não sendo apenas uma portadora de recados do companheiro. (eDOC 2, p. 103)



    Os elementos constantes dos autos sugerem uma forte atuação da paciente na organização criminosa, a revelar que ela não é mera companheira de Tiquinho, mas seu braço direito na empreitada delituosa.



    No caso dos autos, o decreto de prisão está fundamentado em elementos concretos que indicam a periculosidade da paciente à ordem pública, razão por que não se verifica ilegalidade a ser reparada nesta Corte.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, mutatis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 215.663 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 200.483 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211.284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022); 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 185.874 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente